Tribunal: STF
Processo: ADI 7532
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO MINEIRA QUE DISPÕE SOBRE LICENÇAS-MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOTANTE AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES DO ESTADO. INTERPRETAÇÃO CONFORME OS ARTS. 5º, CAPUT; 6º C/C O ART. 201, INC. II; 203, INC. I; 226, CAPUT E §§ 5º E 7º; E 227, CAPUT E § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RITO DO ART. 6º DA LEI Nº 9.868, DE 1999: ADOÇÃO.



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República em face dos seguintes dispositivos, todos do Estados de Minas Gerais: (i) art. 59-A da Constituição estadual; (ii) arts. 7º, inc. II, 8º, incs. I, II e III, e parágrafo único, da Lei Complementar nº 121, de 2011, que tratam da licença-maternidade à servidora estadual gestante ou adotante; (iii) arts. 1º e 2º, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei nº 18.879, de 2010, que “dispõe sobre a prorrogação, por sessenta dias, da licença-maternidade no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo estadual”; (iv) arts. 1º, caput e parágrafo único, 2º, 3º e 4º da Lei Complementar nº 165, de 2021, que “estabelece regras gerais para a concessão de licença-paternidade aos servidores públicos e aos militares do Estado”; e (v) art. 2º da Lei Complementar nº 109, de 2009, que inseriu o inc. IX no art. 26 da Lei nº 5.301, de 1969, que dispõe sobre o estatuto dos militares estaduais.



    2. O autor assevera que a finalidade desta ação é “afastar as disparidades na conformação do sistema de proteção parental no âmbito estadual, assentando estarem as respectivas licenças submetidas a um regime jurídico uniforme em toda a Federação, independentemente do vínculo laboral dos beneficiários – estatutário civil ou militar, em caráter permanente ou por tempo determinado –, tendo a mulher a livre decisão quanto ao compartilhamento do período de afastamento com o(a) cônjuge ou companheiro(a) que seja empregado(a), servidor(a) público(a) ou membro de Poder, de órgão autônomo ou das Forças Armadas, por ser esse o sentido que melhor se compatibiliza com uma leitura atualizada e sistêmica do texto constitucional” (e-doc. 1, p. 5).



    3. Aduz que os referidos diplomas normativos devem observar, sistematicamente, os comandos “do art. 5º, caput (princípio da igualdade), do art. 6º, c/c arts. 201, II, 203, I, e 226, caput (direito à proteção da maternidade, da infância e da adolescência, e dever estatal de proteger a família); do art. 226, § 5º (princípio da igualdade no exercício de direitos e de deveres referentes à sociedade conjugal) e § 7º (liberdade de planejamento familiar); e do art. 227, caput (princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e direito da criança à convivência familiar a salvo de toda forma de discriminação) e § 6º (proibição de discriminação no tratamento jurídico entre filhos), todos da Constituição Federal” (e-doc. 1, p. 5-6; grifos no original).



    4. Pontua que o “resguardo da maternidade foi erigido a bem jurídico de estatura constitucional, sendo consagrado como direito fundamental social (art. 6º da Constituição Federal), objeto de tutela específica nos campos da proteção previdenciária (art. 201, II) e da assistência social (art. 203, I), e fundamento de inúmeros outros direitos sociais instrumentais, como a proteção do mercado de trabalho da mulher (art. 7º, XX) e o direito à segurança no emprego (art. 10, II, “b”, do ADCT)” (e-doc. 1, p. 14-15).



    5. Quanto à extensão subjetiva da proteção constitucional à maternidade e à paternidade, pondera-se que, “para além do campo subjetivo previsto no caput do art. 7º da CF – trabalhadores urbanos e rurais –, o texto constitucional estendeu os direitos, ainda, de maneira expressa, às categorias dos trabalhadores domésticos (art. 7º, parágrafo único), dos servidores ocupantes de cargo público (art. 39, § 3º) e, enquanto vigorou o § 11 do art. 42 (revogado pela EC 18, de 5.2.1998), à dos militares federais e estaduais” (e-doc. 1, p. 17)



    6. Alega ser “necessário compreender de forma uniforme e integrada o instituto da licença parental, como meios de viabilização da partilha de responsabilidades da maternidade, biológica ou por adoção, entre os responsáveis pelo planejamento familiar, o que passa pela necessidade de uniformização de prazos e de admissão do compartilhamento voluntário do período de afastamento entre os cônjuges ou companheiros(as)” (e-doc. 1, p. 18). 



    7. Cita, como exemplo, a previsão, no plano federal, do art. 1º, §§ 3º e 4º, da nº 11.770, de 2008, com a redação dada pela Lei nº 14.457, de 2022, admitindo a possibilidade de “compartilhamento de parte do tempo de licença parental, ou seja, dos 60 dias de prorrogação conferidos à licença-maternidade no âmbito do Programa Empresa Cidadã” (e-doc. 1, p. 20).



    8. Destaca que a “diferenciação do tratamento estatal dispensado à proteção da maternidade e da infância em face do caráter biológico ou adotivo da filiação, ou com base no regime funcional (estatutário civil, militar ou contratual), para concessão de licença parental, configura discriminação incompatível com o postulado da isonomia. Conforme ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, afronta o conteúdo jurídico do princípio da igualdade a norma jurídica que estabelece discriminação infundada sob o ponto de vista constitucional (...)” (e-doc. 1, p. 30-31).



    9. Pondera que, diante da “necessidade de proteção e acolhimento da criança”, devem-se equiparar “à situação de falecimento da mãe a sua falta por qualquer outra circunstância, que deixe o filho sob os cuidados exclusivos do pai”. Nesse diapasão, defende que “[a] previsão estadual há de ser lida, assim, a partir do regramento federal e das garantias consolidadas no âmbito jurisprudencial, estendendo-se ao pai solo (biológico ou adotante), o direito à licença de 180 dias” (e-doc. 1, p. 33). 



    10. Ao final, postula a procedência da ação para:



    “(i) declarar a inconstitucionalidade, com redução de texto, dos arts. 7º, caput (expressão ‘efetivos’), 8º, caput (expressões ‘efetiva’ e ‘pelo período de’) e I, II e III, da Lei Complementar 121/2011, do art. 2º, § 3º (expressão ‘na seguinte proporção’) e I, II e III, da Lei 18.879/2010, todas do Estado de Minas Gerais, e do art. 59-A (expressão ‘com duração de 15 dias’) da Constituição do Estado de Minas Gerais; e



    (ii) declarar a nulidade parcial, sem redução do texto, dos arts. 7º, caput e II, e 8º, caput e parágrafo único, da Lei Complementar 121/2011; dos arts. 1º, 2º, caput e § 3º, e 6º da Lei 18.879/2010; dos arts. 1º, caput, 3º e 4º da Lei Complementar 165/2021; e do art. 2º da Lei Complementar 109/2009, todas do Estado de Minas Gerais, para fins de 



    (ii.1) reconhecer a inconstitucionalidade da diferenciação de regimes estabelecidos para o instituto da licença parental e assegurar às genitoras, às adotantes e aos pais solo (adotantes ou biológicos), como parâmetro mínimo de licença, o prazo de 180 dias de afastamento remunerado a partir do nono mês da gestação, do parto, da adoção ou da obtenção de guarda para fins de adoção, independentemente do vínculo laboral – contratual trabalhista ou administrativo estatutário, civil ou militar, permanente ou temporário; 



    (ii.2) fixar como parâmetro básico para a licença-paternidade o prazo mínimo de 20 dias – relativo ao prazo constitucional de 5 dias (art. 10, § 1º, do ADCT) e a prorrogação de 15 dias concedida pela Lei federal 11.770/2008 (art. 1º, II) – independentemente da natureza da paternidade (biológica ou adotiva); e



    (ii.3) compreender os períodos de licença parental como interregnos que podem ser usufruídos de forma partilhada pelo casal, como direito direcionado à concretização dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, cabendo à mulher a liberdade de decisão quanto ao compartilhamento do período de afastamento com o(a) cônjuge ou companheiro(a) que seja empregado(a), servidor(a) público(a), militar ou membro de Poder, de órgão autônomo ou das Forças Armadas.” (e-doc. 1, p. 37-39).



    11. Contextualizado o andamento do feito até o presente momento, e em observância aos ditames estabelecidos pela Lei nº 9.868, de 1999, para o adequado processamento das ações de controle abstrato de constitucionalidade, adoto o rito estabelecido pelo art. 6º do referido diploma normativo.



    12. Ante o exposto, solicitem-se informações, a serem prestadas pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e pelo Governador do Estado de Minas Gerais no prazo de 30 (trinta) dias.



    13. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 15 (quinze) dias.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator